Tribunal: TJMMG
Processo: 1000006-05.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000006-05.2019.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇAO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE REINQUIRIÇÃO DE QUATRO TESTEMUNHAS E A OITIVA DE OUTRA - AS TESTEMUNHAS QUE NÃO FORAM ARROLADAS PELO APELADO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA - REPERCUSSÃO NEGATIVA NO ÂMBITO TROPA - PROVA TESTEMUNHAL - REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADAS PELA PARTE - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO CONSIDERADO COMO TRANSGRESSIVO TORNOU-SE PÚBLICO - TIPICIDADE - DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - EXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL DE TAL PENA - PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR QUE COMINA A PENA DEMISSIONÁRIA- COMETE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, DOSAR A PENA A SER IMPOSTA - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO. ACÓRDAM Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Valdemberg Marques de Oliveira, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em Primeiro Grau deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 jurisdição e deixar de acolher as pretensões do apelado, mantendo-se intacto o ato administrativo demissionário. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu as pretensões do autor e anulou a punição disciplinar que o excluiu das fileiras da PMMG por violação ao disposto no art.13, incisos III e XX c/c art. 64, II, ambos da Lei n. 14.310/2002. O ora apelado propôs a presente ação ordinária com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi instaurado o processo administrativo disciplinar inaugurado pela Portaria nº 107.504/2015-PAD/CPM visando a apurar sua conduta de apresentação de três atestados médicos falsos, utilizados para justificar ausências ao serviço, que culminou com a sua demissão em 01/07/2017. Afirmou o ora autor que o relatório da comissão processante que opinou pela sua demissão “valeu-se de fato estranho ao processo” ao mencionar que o mesmo foi preso pela prática do crime de receptação de veículo. Disse que tal fato não foi descrito na Portaria, e que o Conselho de Ética teria requerido a reinquirição de quatro testemunhas e a oitiva de outra, contudo, as mesmas não teriam sido ouvidas, acarretando no cerceamento de sua defesa e na consequente nulidade do processo demissionário. Alegou ainda o autor em sua petição inicial que sua conduta não se amolda ao tipo transgressivo previsto no inciso III do art. 13 e no inciso II do art. 64, II, ambos da Lei 14.310/2002, diante da inexistência de repercussão negativa no âmbito tropa ou na sociedade civil que pudesse macular a imagem da PMMG e que as testemunhas ouvidas no processo disciplinar comprovaram a inexistência de repercussão dos fatos no âmbito interno da PMMG. Por fim, alegou o autor que a sua demissão seria desproporcional e não foi dosada conforme determina o art. 16 da Lei 14.310/2002, pois goza de excelente registro funcional e que, salvo a condenação a pena deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 02 (dois) anos em regime aberto pelos fatos narrados na Portaria, não possui outra condenação criminal. Com tais razões, requereu a concessão da tutela de urgência para ser reintegrado “com todos os seus direitos e vantagens, inclusive contagem de tempo de serviço, promoções e proventos integrais de sua graduação, até o julgamento final da presente ação” e, ao final, a confirmação da tutela de urgência a sua reintegração às fileiras da PMMG. Em pedido eventual, requereu a decretação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar desde a fl. 281, para que sejam ouvidas e reinquiridas as testemunhas sugeridas pelo Conselho de Ética. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no ID 167339, e na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 167278), afirmando que a Instrução Conjunta de Corregedoria (ICCPM/BM) n. 01, de 03/02/2014 estabelece padronização sobre as atividades administrativas e disciplinares no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais e prevê que para a configuração da transgressão contida no inciso III do art. 13 da Lei 14.310/2002, é desnecessário que o fato ocorra em local público e que para caracterizar o grave escândalo não se faz necessário que ocorra divulgação pela mídia. Disse ainda o réu que a repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo foi demonstrada por meio de depoimentos testemunhais constantes no processo administrativo e que restou comprovado o uso de documento falso pelo autor. Afirmou o Estado de Minas Gerais em sua defesa que o autor possuía capacidade de entendimento de que os atestados eram falsos, conforme perícia psicopatológica. Alegou ainda o réu que o exame grafotécnico e documentoscópico juntado às folhas 207/210 do processo disciplinar, bem como o testemunho do médico que supostamente teria assinado os atestadosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comprovaram a falsidade dos atestados médicos e que a que a conduta do ora apelado se amoldou às transgressões disciplinares capituladas nos incisos III e XX do artigo 13, da Lei 14.310/2002. Por fim, destacou a impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e que inexistiu a indicação de prejuízo pela não oitiva de testemunhas. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como seja o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação no ID 167337, requerendo sejam acolhidas as suas pretensões. O juiz de primeiro grau de jurisdição determinou às partes a especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, tendo o ora apelado requerido a produção de prova testemunhal “cujo rol será oportunamente depositado em Juízo.” (ID 167282), enquanto o Estado de Minas Gerais afirmou não possuir outras provas a serem produzidas. O ora autor requereu a oitiva das cinco testemunhas indicadas na petição contida no ID 167289, tendo o magistrado de primeiro grau de jurisdição indeferido a oitiva das mesmas no ID 167295 e em face da sua inutilidade. Após a publicação da decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal e da ausência de manifestação da parte autora, o juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no ID 167280, acolhendo as pretensões do autor e declarando nulo o ato administrativo demissionário. Disse o magistrado que as testemunhas arroladas pelo autor em sua defesa foram ouvidas e que o autor não demonstrou interesse em ouvir as testemunhas cujas reinquirições foram sugeridas pelo Conselho de Ética, afastando o alegado cerceamento de defesa. Destacou também o juiz de primeiro grau que o laudo de perícia psicopatológica concluiu que o ora apelado não evidencia possuir transtorno mental alienante ou invalidante e que o laudo pericial documentoscópico concluiu pela falsidade dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impressos dos atestados médicos questionados e as supostas assinaturas do médico. Afastou o magistrado o argumento utilizado pelo autor de que a comissão processante teria considerado fato estranho ao processo, pois houve apenas a menção da ocorrência da prisão do Autor. Por fim, o juiz de primeiro grau entendeu que a utilização de atestados médicos falsos para amparar as suas faltas ao serviço violou o decoro pessoal, contudo, inexistiriam provas acerca da repercussão negativa do decoro da classe militar e que: “o fato ficou circunscrito a um âmbito restrito, observado que chegou ao conhecimento de um número limitado de pessoas apenas como atores dos posteriores IPM e processo administrativo disciplinar”. Com tais fundamentos, a sentença determinou a reintegração do autor às fileiras da PMMG, com o computo do tempo de serviço entre a demissão e a sua reintegração e asseguradas todas as promoções por antiguidade a que teria direito em atividade. A sentença ainda condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento ao autor dos valores que deixou de receber desde sua demissão ate sua reintegração, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal. Por derradeiro, o juiz de primeiro grau condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estabelecido para a causa. O Estado de Minas Gerais recorreu da sentença (ID 167328), requerendo a reforma da decisão recorrida. O apelado apresentou as suas contrarrazões ao apelo (ID 167299), requerendo a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do ora apelante. Aduziu o recorrido ao ajuizar a presente ação que teria ocorrido cerceamento de sua defesa, pois o relatório da comissão processante teria mencionado que o mesmo foi preso pela prática do crime de receptação de veículo. Verifico nos autos que realmente não constou na Portaria a menção ao envolvimento do apelado com o crime de receptação de veículos (ID 167285). Todavia, também não constou no ato administrativo de demissão (ID 167268), tampouco na decisão demissionária (ID 167265) a informação acerca da prisão do recorrido pela prática de tal crime. Portanto, a administração militar não considerou tal informação para fundamentar a decisão demissionária do apelado e, por tal razão, não há qualquer violação à sua defesa, razão pela qual deixo de acolher tal argumento. No que se refere à alegação de que a ausência de reinquirição de quatro testemunhas e a oitiva de outra, conforme sugerido pelo Conselho de Ética teria causado o cerceamento de sua defesa, a mesma não merece ser acolhida. O apelado, ao apresentar sua defesa, requereu a oitiva das testemunhas Tatiana Silva, Luciano Adalberto e o Sgt PM Nelson (fl. 12 do ID 167286). Portanto, a ausência de reinquirição de testemunhas que não foram arroladas pelo apelado não conduz ao cerceamento da defesa deste. Caso tivesse interesse e necessidade de ouvir as testemunhas mencionadas pela comissão processante, o apelado deveria as ter arrolado, o que não ocorreu. Nem mesmo quando da apresentação das razões de defesa, o apelado indicou a oitiva destas testemunhas (ID167272), o que indica a inexistência de prejuízo para a defesa pela não reinquirição deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 testemunhas não arroladas por ela. Portanto, deixo de acolher tal argumento. Afirmou o magistrado, ao acolher a pretensão do apelado, que não teria sido demonstrada a repercussão negativa no âmbito tropa ou na sociedade civil. Todavia, o tipo transgressivo imputado ao apelado na Portaria constante no ID 167285 (inciso III do art. 13 c/c inciso II do art. 64, II, ambos da Lei 14.310/2002) prevê que a falta com o decoro deva ser publica, entretanto, não exige que tal publicidade seja além de “um número limitado de pessoas”, tal qual mencionado na sentença. Havendo a demonstração de que o fato considerado como transgressivo tornou-se público, fato este comprovado por testemunhas, não há falar em ausência de prova da tipicidade da conduta. Por fim, não vislumbro qualquer desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão. Havendo a previsão legal de tal pena, tendo sido imputada ao apelado a prática de transgressão disciplinar que comina a pena demissionária, inexiste violação ao art. 16 da Lei 14.310/2002, uma vez que comete à administração militar, no âmbito da discricionariedade administrativa, dosar a pena a ser imposta. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e deixar de acolher as pretensões do apelado, mantendo-se intacto o ato administrativo demissionário. Estabeleço honorários sucumbenciais no valor equivalente à 10% (dez por cento) do valor atribuído à presente ação, suspendendo a exigibilidade de tal crédito em função do deferido dos benefícios da justiça gratuita ao apelado (ID 167339). DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato